Tribunal: TJSP
Processo: 1061854-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Armazenamento de dados – Backup - Arquivos que acabaram corrompidos – Alegação de que a perda de dados se deu por culpa exclusiva da autora que não forneceu dados para ativação dos serviços – Não demonstração - Ausência de notificação da autora e cobrança normal pelos serviços - Falha na prestação dos serviços reconhecida – Dano moral configurado –

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Armazenamento de dados – Backup - Arquivos que acabaram corrompidos – Alegação de que a perda de dados se deu por culpa exclusiva da autora que não forneceu dados para ativação dos serviços – Não demonstração - Ausência de notificação da autora e cobrança normal pelos serviços - Falha na prestação dos serviços reconhecida – Dano moral configurado – Indenização devida – Quantum fixado de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.